Tribunal: TJBA
Processo: 8060527-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060527-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: GLAUBER BRENNON PONTES AZEVEDO Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que conheceu e negou provimento às apelações, mantendo a condenação por danos morais e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à configuração do ato ilícito, à responsabilidade da administradora de plano de saúde e aos danos morais, bem como se seria possível, na via estreita dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da condenação e afastar o quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo essa a via adequada para reexame da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado examinou de forma clara e detalhada os elementos essenciais à configuração dos danos morais, consignando que o beneficiário se encontrava em tratamento médico contínuo e delicado, após grave acidente, e que o cancelamento contratual ocorreu sem prévia e efetiva comunicação, com negativa de procedimentos essenciais. 5. Ficou registrado que a rescisão unilateral, ainda que prevista contratualmente e admitida pelas normas da ANS, não pode comprometer a saúde ou o tratamento contínuo do beneficiário, em consonância com o Tema 1.082/STJ e com o dever de boa-fé previsto no art. 422 do CC. 6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reabertura do mérito, o que é incabível em embargos de declaração. 7. A jurisprudência citada no acórdão confirma que o cancelamento indevido do plano de saúde, sem adequada notificação, enseja danos morais, especialmente quando compromete tratamento médico essencial. 8. Constatado o uso do recurso com finalidade meramente protelatória, justifica-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. 9. O prequestionamento fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 422; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJ-PE, Apelação Cível nº 0045531-43.2021.8.17.2001, 7ª Câmara de Direito Cível, j. 24.02.2025; TJ-MG, EDcl nº 5027679-78.2023.8.13.0701, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8060527-21.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e Embargado: GLAUBER BRENNON PONTES AZEVEDO e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23